Tribunal: TCU
Processo: 010.359/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em favor da Sra. Maria Lucineide Sousa de Vasconcelos Ferreira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Lucineide Sousa de Vasconcelos Ferreira; 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria da Sra. Maria Lucineide Sousa de Vasconcelos Ferreira; e 9.3. dar a ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra As Secas e à Sra. Maria Lucineide Sousa de Vasconcelos Ferreira.